Tribunal: STF
Processo: RE 213735
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-27
Data de publicação: 1997-11-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. IPTU. Progressividade.
        - Falta de prequestionamento quanto à questão da ilegitimidade
dos autores inquilinos.
        - No tocante à progressividade do IPTU, o Plenário desta Corte
ao julgar o Re 204.827, declarou incidentemente a inconstitucionalidade
do artigo 7º e seus incisos I e II da Lei Municipal 6.989/99, com a
redação dada pela Lei 10.921/90 do Município de São Paulo, "por
instituir alíquotas progressivas alusivas ao IPTU, em razão do valor do
imóvel, com ofensa ao artigo 182, § 4º, II, da Constituição Federal,
que limita a faculdade contida no art. 156, § 1º, à observância do
disposto em lei federal e à utilização do fator tempo para a graduação
do  tributo".
        No caso, está em causa a nova alteração da redação desse artigo
7º, I e II, da Lei Municipal 6.989/66 feita pela Lei 11.152, de 30 de
dezembro de 1991, e que contém o mesmo vício existente na alteração de
redação anterior, com referência ao citado dispositivo da citada Lei
Municipal, feita pela Lei 10.921/90.
        Recurso Extraordinário conhecido em parte, e nela provido,
declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 7º e seus incisos I e
II da Lei Municipal 6.989/66 com a redação dada pela Lei nº 11.152, de
30 dezembro de 1991.